Tribunal: STF
Processo: ARE 1593564
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Cidadania - Diretório Nacional, em face do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado:

“PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO CIDADANIA. PERCENTUAL DE IRREGULARIDADES DE 7,67% SOBRE O VALOR RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO. CONTAS DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÕES. 1. A apresentação de novo documento, quando ausentes os requisitos previstos no parágrafo único do art. 435 do Código de Processo Civil, e encerradas as fases próprias para esclarecimentos e diligências, enseja os efeitos da preclusão, não permitindo seu conhecimento. Precedentes. Das irregularidades identificadas pela Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias – Asepa. 2. Aos partidos políticos é vedado o recebimento de recursos cuja origem não possa ser identificada, ficando obrigado a transferir esses valores ao erário, nos termos do caput do art. 14 da Resolução n. 23.546/2017 do Tribunal Superior Eleitoral. 3. Apesar de não ter repassado o percentual exigido pela lei à Fundação Astrojildo Pereira, o partido, dentro do prazo, realizou créditos complementares para a conta bancária da pessoa jurídica e atendeu o comando legal. Irregularidade afastada. 4. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, a determinação de suspensão de repasses de recursos públicos imposta aos diretórios regionais deve ser cumprida pelo órgão nacional a partir da publicação da decisão, e não da data em que comunicada pelos tribunais regionais eleitorais. Irregularidade mantida. 5. Saídas de valores da conta bancária do Fundo Partidário sem a respectiva apresentação de notas fiscais comprometem a lisura e transparência das contas. Mantidas as irregularidades nos pagamentos: a) tributos a autarquia federal; b) serviços e equipamentos de informática; c) contabilidade; d) aplicação de recursos em programas de incentivo à participação da mulher na política. 6. A ausência de notas de esclarecimento sobre pagamentos a diferentes empresas para o mesmo objeto contratado (monitoramento de rede social) impede atestar a regularidade da despesa efetuada a uma das contratadas. 7. Serviços advocatícios comprovados com nota fiscal cuja descrição é genérica exige do partido a apresentação de documentos complementares, como relatórios de processos ou pareceres em que os causídicos atuaram. Irregularidade mantida. 8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral não admite o pagamento de atos infracionais, juros e multas com recursos do Fundo Partidário, nos termos do § 2º do art. 17 da Resolução n. 23.546/2017 deste Tribunal Superior. 9. O partido não cumpriu o percentual mínimo de 5% em programas de participação da mulher na política, no valor de R$ 673.105,87. Soma-se a esse montante a quantia de R$ 349.968,58, a ser atualizada, pelo não cumprimento da política afirmativa no exercício financeiro de 2011. A omissão do partido em cumprir determinação legal tem sido reiterada, conforme julgamento das contas da agremiação em exercícios anteriores. Das irregularidades identificadas pela Procuradoria-Geral Eleitoral – PGE. 10. O partido apresentou nota fiscal genérica sem demonstração do serviço prestado pela empresa responsável pela terceirização. Sem apresentação da documentação complementar, não há demonstração do vínculo do serviço com a atividade partidária. Irregularidade mantida. 11. Sem observância dos elementos do art. 24 da Resolução n. 23.546/2017 deste Tribunal Superior não é possível ao Diretório Nacional assumir débitos de campanhas eleitorais de seus órgãos inferiores. Para assunção dessas dívidas, o órgão nacional deve cumprir os seguintes requisitos: a) acordo formalizado de forma expressa entre os candidatos e a agremiação; b) instrumento particular de assunção de dívida em que discriminado o prazo fixado para pagamento; c) indicação dos recursos utilizados para quitação do débito assumido com recursos advindos do Fundo Partidário. 12. É vedado aos partidos políticos o recebimento de recursos de pessoas jurídicas para manutenção das atividades partidárias. Pela ausência de notas explicativas da entrada de créditos oriundos de fonte vedada, fica a agremiação obrigada a entregar esses valores ao erário. 13. Total de irregularidades nas despesas com utilização do Fundo Partidário no montante de R$ 1.031.684,04. Persistência de falhas que comprometem percentual do Fundo Partidário recebido no exercício da ordem de 7,67% (R$ 13.462.117,43). 14. Desaprovação das contas pela gravidade na concentração de recursos do Fundo Partidário no órgão nacional e pelo somatório das irregularidades identificadas. 15. Contas desaprovadas e determinação de recolhimento dos valores irregulares ao erário, acrescido de multa de 3% sobre esse montante, nos termos do caput do art. 37 da Lei n. 9.096/1995.” (PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL Nº 0600242-37.2019.6.00.0000 - TSE - Relatora: Ministra Cármen Lúcia, j. 19/03/2024 )

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, XXXVI, LIV, LV, LXXVIII e XL, 17, caput e § 1º, e 93, IX, da Constituição da República, e arts. 2º e 3º da EC nº 117/2022. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,  todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da constitucionalidade da eficácia da sanção de suspensão das cotas a partir da publicação da decisão, sem a necessidade de enviar um aviso específico ao diretório nacional, razão pela qual não se verifica a alegada violação do art. 5º, II, LIV e LV, da Lei Maior. Nesse sentido:

“Ementa: Direito Eleitoral e Processual Civil. Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo. Prestação de contas. Diretório nacional. Exercício financeiro de 2017. Repasse de verbas públicas a diretórios em período vedado. Art. 28, inc. IV, da Resolução-TSE nº 21.841, de 2004. Termo inicial. Data da publicação. Violação aos arts. 5º, incs. LIV e LV, e 93, inc. IX, da CRFB. Aplicação da sistemática de repercussão geral na origem. Temas RG nº 660 e nº 339. Aplicação, na origem, do óbice do enunciado nº 286 da Súmula do STF. Julgamento que se ajusta ao entendimento firmado na ADI nº 6.395/DF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário em que se discutia a constitucionalidade da aplicação do art. 28, inc. IV, da Resolução-TSE nº 21.841, de 2004, quanto à suspensão das cotas do Fundo Partidário em razão da desaprovação de contas de diretórios estaduais. A parte agravante alegava violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por não ter sido intimada previamente da decisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental merece provimento, diante da alegação de violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, e da alegada divergência jurisprudencial, em razão da ausência de intimação do diretório nacional. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF, firmada no julgamento da ADI nº 6.395/DF, reconhece a constitucionalidade da eficácia da sanção de suspensão das cotas a partir da publicação da decisão, sendo prescindível a intimação específica do diretório nacional. [...] 8. O acórdão impugnado não divergiu da jurisprudência do STF, tendo aplicado o entendimento consolidado na ADI nº 6.395/DF. 9. Não há violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, conforme o entendimento do voto na ADI nº 6.395/DF. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: ‘1. Não cabe recurso ao STF contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. 2. A ausência de interposição de agravo interno no TSE acarreta preclusão da matéria. 3. Não há divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o entendimento do STF na ADI nº 6.395/DF.’” (ARE 1396873 ED-AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 11-02-2026)

Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:

"Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)
“PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)

Sobre a alegação de violação ao art. 2º da Emenda Constitucional nº 117/2022, a Corte de origem assim se manifestou, in verbis:

“5.10. Da aplicação de recursos em programas de incentivo à participação da mulher na política – item 27 e seguintes da Informação n. 62/2023 da Asepa.
A Asepa assentou que o partido transferiu para a conta bancária específica da mulher o valor exigido pelo inc. V do art. 44 da Lei n. 9.096/1995 (ID 159046465, p. 12):
[...]
Contudo, este Tribunal Superior tem jurisprudência firme no sentido de que “o mero provisionamento de recursos em conta bancária não é suficiente para a comprovação dos gastos com a promoção da participação feminina na política, nos termos do art. 18, § 3º, da Res.-TSE 23.432” (PC-PP n. 192-65/DF, Relator o Ministro Sérgio Banhos, DJe 29.4.2021). 
A Asepa concluiu pela irregularidade na prestação de serviços no valor de R$ 402.193,54, pela ausência de documentação para justificar as despesas. Ademais, não ficou demonstrada a vinculação dos gastos com o programa de incentivo à participação feminina na política.
[...]
A Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pela manutenção da falha identificada pela unidade técnica e pelo ressarcimento dos valores ao erário diante da não comprovação das despesas. Não conheço dos documentos juntados pelo partido em alegações finais. 
Como já mencionado, depois de apresentado parecer conclusivo, não há razão jurídica para juntada de novos elementos de prova, porque encerrado o prazo para manifestação sobre falhas identificadas em momento anterior, indicação de provas e cumprimento de diligências. 
A apresentação de novo documento, quando ausentes as hipóteses normativas previstas no parágrafo único do art. 435 do Código de Processo Civil e encerradas as fases para esclarecimentos e diligências, não enseja o conhecimento desses documentos para comprovação das despesas. 
No caso, o partido não comprovou, por meio de nota fiscal idônea, despesas realizadas para o fomento da participação da mulher na política. Além da contrariedade ao caput do art. 18 da Resolução n. 23.546/2017, a agremiação transgrediu o inc. V do art. 44 da Lei n. 9.096/1995. 
Desse modo, não se aplicam os arts. 55-A e 55-C da Lei n. 9.096/1995, uma vez que a agremiação nem sequer juntou documentos para análise dos gastos por esta Justiça Eleitoral. 
Em relação à incidência dos dispositivos anistiadores previstos na Emenda Constitucional n. 117/2023, este Tribunal Superior decidiu que a não aplicação de recursos mínimos para o fomento da participação feminina na política pode ensejar irregularidade a ser examinada com as demais falhas apuradas durante a análise da conta partidária anual.
[...]
A ausência de provas para comprovar a utilização dos recursos públicos exige que o partido restitua o valor de R$ 402.193,54, devendo esta irregularidade incidir sobre o julgamento da prestação de contas. 
O Diretório Nacional do Cidadania não demonstrou a aplicação de recursos na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, no montante de R$ 673.105,87, no exercício financeiro de 2018, referente ao percentual mínimo de 5% do Fundo Partidário em programas para a mulher (R$ 13.462.117,43). 
Rememore-se que o partido deveria ter cumprido a determinação fixada no acórdão proferido na PC n. 269-16, de aplicar R$ 349.968,58 na política afirmativa, no ano seguinte ao trânsito em julgado da decisão, que ocorreu em 7.6.2017, valores a serem atualizados pela unidade técnica. 
Pelo exposto, a legenda não cumpriu com a obrigação exigida pelo inc. V do art. 44 da Lei n. 9.096/1995, de fomento da participação feminina na política, na quantia de R$ 1.023.074,45. 
Esse valor não incidirá sobre o julgamento das contas, nos termos do art. 2º da Emenda Constitucional n. 117/2022. 
Inexistem informações de compensação desse valor para promoção de candidaturas femininas na eleição de 2018, como preceitua o art. 55-A da Lei n. 9.096/1995.”

Extrai-se do trecho acima que o Tribunal a quo entendeu, em síntese, que o partido político não destinou recursos recebidos do Fundo Partidário, no ano de 2018, a programas de incentivo à participação feminina na política, tendo, ainda, desatendido a determinações provenientes de exercícios anteriores (2016), cujas contas já haviam transitado em julgado em 07.6.2017, sendo, pois, incabível a aplicação do art. 2º da EC 117/2022. 
Entendeu, ainda, que a ausência de aplicação de recursos em programas de incentivo à participação política da mulher não gerou sanção autônoma. A falha foi analisada de forma conjunta com os outros vícios para desaprovar as contas, ensejando apenas a determinação de que a quantia de R$ 1.023.074,45 seja aplicada em candidaturas femininas nos pleitos subsequentes ao trânsito em julgado. 
Nesse cenário, ao contrário do alegado pela parte agravante, o Tribunal de origem decotou da base de cálculo da penalidade de multa os valores do Fundo Partidário não repassados ao programa de incentivo à participação feminina na política, não havendo que se falar, dessarte, em violação à EC nº 117/2022.
Constata-se, portanto, que o acórdão recorrido está alinhado com o art. 2º da EC nº 117/2022, segundo o qual “aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional”. 
A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA PROGRAMAS DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA. APLICAÇÃO DO ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 117/2022. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE DE MULTA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado com o art. 2º da EC nº 117/2022, segundo o qual “aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes, vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado até a data de promulgação desta Emenda Constitucional”. 2. Compreensão diversa das instâncias ordinárias, inclusive quanto à proporcionalidade da sanção aplicada, exigiria a revisão das premissas fático-probatórias e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1505157 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 04-04-2025)
“EMENTA: AGRAVO INTERNO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHAS ELEITORAIS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO REGIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS ANUAL DE 2017. DESAPROVAÇÃO. LEI 9.096/1995, COM ALTERAÇÃO REALIZADA PELA LEI 13.165/2015. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1528995 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14-08-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente